Tribunal: TJMT
Processo: 1030511-72.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030511-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TRANSPORTES W ROSSA LTDA - CNPJ: 29.582.274/0001-18 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), WESLEY MOURA ROSSA - CPF: 070.529.471-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILSON REGINALDO TOMIO - CPF: 847.777.379-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON TOMIO - CPF: 191.591.969-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030511-72.2023.8.11.0002

APELANTE: TRANSPORTES W ROSSA LTDA, WESLEY MOURA ROSSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – IRRESIGNAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO EM CURSO – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença
” [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

“
A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
” [STJ, RMS 52.442/CE, Relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030511-72.2023.8.11.0002

APELANTE: TRANSPORTES W ROSSA LTDA, WESLEY MOURA ROSSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Transportes W Rossa Ltda
, representada por
Wesley Moura Rossa
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da 2ª Unidade Judiciária Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pleito de restituição do caminhão, marca Noma, carroceria fechada, modelo SR3E27, cor branca, placa MDP9B87, e o pedido de nomeação do requerente como depositário fiel.

Em suas razões recursais, a apelante almeja a restituição do veículo apreendido, ao argumento de ser a legítima proprietária do bem e terceira de boa-fé.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1030511-72.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Wilson Reginaldo Tomio
e
Wilson Tomio
, pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), conforme
se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Sobressai do incluso caderno informativo que,
entre os dias 19.05.2021 a 21.05.2021
, por volta das
17:00horas,
em estabelecimento comercial denominado “Transporte Tomio”, localizado no distrito de Praia Grande, n.º 5500, em Várzea Grande-MT, os
denunciados WILSON REGINALDO TOMIO e WILSON TOMIO,
agindo de forma consciente e voluntária, em exercício de atividade comercial, sabendo se tratar de produto de crime,
tinham em depósito/desmontaram
(02) placas veiculares furtadas/roubadas, quais sejam: QCW-7833 e QCZ-7173.

Preambularmente, insta mencionar que, no dia 19.05.2021, as placas veiculares foram subtraídas, conforme registro de ocorrência (id Num. 66660291 - Pág. 14 e id Num. 66660291 - Pág. 15).

Restou apurado que, após receber informações sobre a associação de alguns indivíduos para a prática de crimes de roubos de cargas e desmanche de caminhões, em uma propriedade na estrada da Praia Grande, n.º 5500, nesta urbe, uma equipe de investigadores, se deslocou até o local.

No local, os investigadores foram primeiramente recebidos pelo denunciado
WILSON REGINALDO TOMIO
, que se apresentou como sendo o proprietário do estabelecimento, no entanto, ele se negou a acompanhar a equipe para uma vistoria, e se mostrou nervoso e alterado.

Diante da situação, os investigadores solicitam apoio de outra equipe, ao passo que ficaram nas proximidades em vigilância, ao que, então, chegando o reforço, retornaram ao estabelecimento.

Nessa ocasião, os investigadores foram atendidos pelo denunciado
WILSON TOMIO
, que se apresentou como proprietário e franqueou a entrada dos policiais no local.

Durante a vistoria,
WILSON TOMIO
informou aos policiais que o local seria sua empresa, por nome Transporte Tomio, e aos fundos seria sua residência e de sua família, inclusive, seu filho, ora denunciado
WILSON REGINALDO TOMIO
ali reside juntamente com esposa e filho.

Infere-se que durante a vistoria policial,
WILSON REGINALDO TOMIO
não se encontrava mais no local e, segundo informado pelo pai, ele teria saído a poucos minutos.

Nesse compasso, os investigadores localizaram diversas placas escondidas em caixas, sendo duas com restrição de roubo/furto, quais sejam: QCW-7833 e QCZ-7173.

Diante do estado de flagrante delito,
WILSON TOMIO
fora encaminhado para a delegacia de polícia, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório policial,
WILSON TOMIO
negou a prática delitiva, id Num. 66660291 - Pág. 21.

Por sua vez,
WILSON REGINALDO TOMIO
negou a prática delitiva, id Num. 93816644 - Pág. 1/3.

Destarte, o
Ministério Público Estadual denuncia WILSON REGINALDO TOMIO e WILSON TOMIO
como incursos no artigo 180 §1.º, do Código Penal.
”.

No processo originário, a apelante pleiteou a restituição
do
caminhão, marca Noma, carroceria fechada, modelo SR3E27, cor branca, placa MDP9B87
, que foi indeferida pelo juízo de origem, em decisão assim exarada:

“(...)
Cuida-se de pedido de restituição de um caminhão, marca Noma, carroceria fechada, modelo SR3E27, cor branca, placa MDP9B87 e, subsidiariamente, a nomeação do requerente Wesley Moura Rossa como depositário fiel, (id. 128260997).

Instado a manifestar, o MPE manifestou-se pelo indeferimento do pleito (Id. 131502913).

Após, vieram os autos conclusos.

Relatados, decide-se.

O bem que aqui se requer a restituição foi apreendido nos autos da Ação Penal 1031364-52.2021.8.11.0002 (Auto de Apreensão nº 2021.16.133086) que, após a perícia, constatou-se que o Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo encontrava-se adulterado por remarcação de caracteres (Laudo Pericial id. 77084123 - Ação Penal 1031364-52.2021.8.11.0002).

Pois bem. Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: (...).

É cediço que a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma,
ser necessário averiguar a situação de ‘terceiro’ de boa-fé
e, a duas,
análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição
. É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar tal ou qual a função do veículo na, em tese, empreitada criminosa.

Neste caso,
não restou comprovada a propriedade do bem em favor do requerente, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova do alegado
.

Nota-se que a restituição do bem, neste momento processual, é prematura, pois demanda dilação probatória, razão pela qual, com fundamento no art. 120 do CPP, por ora, INDEFERE-SE a restituição do caminhão, marca Noma, carroceria fechada, modelo SR3E27, cor branca, placa MDP9B87, bem como a nomeação do Requerente como depositário fiel
”.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito policial ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, de três condições, quais sejam:

a)

A propriedade do bem pelo requerente - art. 120,
caput
, do CPP: “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”;

b)

A ausência de interesse em sua custódia - art. 118 do CPP: “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” e;

c)

O bem não se encontrar sujeito à pena de perdimento - art. 91, II, do CP: “
são efeitos da condenação: (...) II – a perda em favor da União (...) dos instrumentos do crime
”.

No caso
sub oculis
, a defesa narra que a apelante
vendeu o referido caminhão à Anderson Wendel Castro de Souza no ano de 2020, com pagamento a ser realizado de forma parcelada, mediante contrato de ‘
boca
’, uma vez que eram amigos, e com a entrega do documento do bem a ele. Aduz que o comprador não quitou a dívida e, ainda, repassou o caminhão a terceiro, sem a anuência do vendedor
Wesley
, representante da empresa
Transportes W Rossa Ltda
.

Na data de 21 de maio de 2021, o veículo foi apreendido no
pátio da empresa Tomio Transportes
.

A despeito da narrativa apresentada, inexiste prova de propriedade do bem, haja vista não ter sido apresentada cópia do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos –, tendo a defesa se limitado a juntar um ‘
print
’ com algumas informações.

A propósito, lançando os dados constantes nesse documento [‘
print
’ - Placa: NJM2E27, Renavam: 00152999086 e CNPJ: 29582274000118] no site do Detran-MT, obtive as seguintes informações:

1)

O proprietário anterior do caminhão era a W. A. Tomio Transportes LTDA, coincidentemente
local onde o veículo receptado foi apreendido
;

2)

A despeito de a defesa apresentar a narrativa de que o veículo foi comercializado no ano de
2020
para Anderson
Wendel Castro de Souza,
de acordo o Detran ele foi
adquirido pela

Transportes W Rossa Ltda

da empresa
W.A. Tomio Transportes Ltda em
25/3/2021
;

3)

A data da aquisição (25/3/2021) é muito próxima à da apreensão (21/5/2021);

4)

O veículo encontra-se em circulação, haja vista constar inúmeras multas de trânsito, em 29/8/2021, 30/8/2021, 30/8/2021, 31/8/2021, 1/10/2021, 28/11/2021 e;

5)

O bem foi transferido para São Paulo em 15/12/2022.

Em assim sendo, não há nenhuma comprovação de propriedade do caminhão, restando apenas a justificativa de ser a apelante terceira de boa-fé, o que impede a restituição.

O que está devidamente provado nos autos é que o bem estava com sinal de identificação adulterado e na posse dos réus,
Wilson Reginaldo Tomio
e
Wilson Tomio
.

Ademais, também não há como acolher a pretensão, tendo em vista a possibilidade de perdimento do veículo, como efeito extrapenal da condenação, remanescendo o interesse à persecução penal, que se encontra suspensa, nos termos do art. 366 do CPP. Nesse sentido:

“
A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença
” [N.U 0007089-96.2018.8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021].

No que se refere à nomeação da requerente como depositária fiel, entendo que, diante da ausência de comprovação da legítima propriedade do caminhão, afigura-se inviável, ao menos por ora, tal concessão.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
desprovejo-o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024